Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Intimação por aplicativo de mensagens. Envio de imagem pornográfica. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento da vítima (servidor público) – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 75686034).
1.1. Nas razões recursais (ID 75686039), a Defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sob o argumento de que terceiro poderia ter utilizado o aparelho celular; b) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a função pública, uma vez que o réu não teria ciência de que se comunicava com um servidor público. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal.
1.2. Sem contrarrazões (ID 75686042) e parecer do Ministério Público em segunda instância (ID 76448293) pela manutenção da sentença.
1.3. Segundo a denúncia, em 09.4.2025, o réu, de forma livre e consciente, desacatou o Oficial de Justiça Márcio no exercício de sua função. Durante tentativa de intimação via aplicativo WhatsApp, a partir de um número institucional do TJDFT devidamente identificado no perfil, o réu, após negar sua identidade, enviou imagem de cunho pornográfico ao servidor público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo do agente na prática do delito previsto no art. 331 do CP.
III. Razões de decidir
3. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelas provas acostadas aos autos.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 75686010), pelas imagens da conversa e do conteúdo pornográfico enviado (IDs 75686011 e 75686012), pelo e-mail de esclarecimento do servidor (ID 75686013), pela informação da operadora de telefonia confirmando a titularidade das linhas em nome do réu (ID 238565738) e, notadamente, pela prova oral colhida em juízo.
5. Embora devidamente citado (ID 75686025), o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia (ID 75686030). A tese defensiva de que um terceiro poderia ter utilizado o aparelho telefônico do acusado mostra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.
6. O Oficial de Justiça, em depoimento judicial (ID 75686030), confirmou de maneira firme e coerente os fatos narrados na denúncia. Detalhou que a tentativa de intimação ocorreu por meio de número funcional do Tribunal, cujo perfil no aplicativo de mensagens continha seu nome, a logomarca do TJDFT e a identificação do cargo, o que permitia ao interlocutor a clara ciência de que se tratava de uma comunicação oficial. Registre-se que o depoimento do servidor público vítima possui especial relevância probatória e pode fundamentar o decreto condenatório, uma vez que, no exercício de suas funções, pratica atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade.
7. A alegação de ausência de dolo não prospera. O envio de uma imagem de cunho obsceno e pornográfico em resposta a uma tentativa de intimação judicial, oriunda de um contato oficial devidamente identificado, evidencia a vontade livre e consciente de menosprezar, humilhar e desprestigiar a função pública exercida pelo Oficial de Justiça, configurando o dolo necessário para a tipificação do crime de desacato.
8. Quanto à dosimetria, na primeira fase, o magistrado sentenciante assim fundamentou a elevação da pena-base em 15 (quinze) dias: “A culpabilidade do acusado, como medida da reprovação da ação, revela que optou pela prática do crime, sendo intensamente censurável sua conduta na medida em que desacatou, gratuitamente, o oficial de justiça que realizava a intimação. Dos autos, consta histórico de antecedentes criminais. Quanto à sua personalidade, demonstrou indiferença às regras de convivência social e ao valor que se deve dar à autoridade pública e ainda pode-se dizer que é comprometida pela prática de delitos. Sua conduta social não foi averiguada, as circunstâncias e as consequências foram as comuns ao delito.”
9. No caso, verifica-se que a culpabilidade do réu é inerente ao tipo. Lado outro, a fundamentação, genérica e sem amparo em elementos concretos dos autos, não é suficiente para justificar o aumento da pena. Além disso, o STJ decidiu que “no que se refere à personalidade, este Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço.” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021). Assim, deve ser afastado o exame desfavorável da circunstância da personalidade.
10. Ressalte-se, ademais, que o STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.077, fixou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. Desse modo, tendo em que vista que, conforme a folha de antecedentes de ID 75686028, o réu possuía apenas uma condenação transitada à época dos fatos (que será utilizada para fins de reincidência), não é possível valorar negativamente seus antecedentes, devendo a pena-base ser fixada do mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção.
11. Na segunda fase, mantenho o aumento de 1 (um) mês na pena em razão da reincidência, totalizando 7 (sete) meses de detenção, que torno definitivos à míngua de causas de aumento ou diminuição na última etapa.
12. Mantidos o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), assim como a substituição da pena privativa de liberdade por um restritiva de direitos, nos termos estabelecidos na sentença (art. 44, § 2o, do CP).
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena para 7 (sete) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: STJ, RESp 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021; Tema Repetitivo 1.077.